Tribunal: TJSP
Processo: 1002203-60.2023.8.26.0664
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora – Recurso da parte devedora-embargante – À luz do princípio da instrumentalidade das formas era possível ao magistrado, sem anuência da parte contrária, determinar à emenda da petição inicial com a conversão do processo executivo em ação de conhecimento- Decisão monocrática mantida - AGRAVO INTERNO NÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora – Recurso da parte devedora-embargante – À luz do princípio da instrumentalidade das formas era possível ao magistrado, sem anuência da parte contrária, determinar à emenda da petição inicial com a conversão do processo executivo em ação de conhecimento- Decisão monocrática mantida - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.